Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725908-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: LIBERIO JOSE GONTIJO CAMPOS, MARCIA ALENCAR GONTIJO CAMPOS D E S P A C H O Nos termos dos art. 9o e 10 do CPC, vista as partes, em 10 (dez) dias, sobre o julgamento da tese constante do Tema 1.016 pelo C. STJ. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 17:41:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador